Tribunal: TJDFT
Processo: 0743157-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743157-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO DA COSTA SOUSA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se da apelação interposta por VICTOR HUGO DA COSTA SOUSA contra o capítulo da sentença que arbitrou honorários. O apelante goza dos benefícios da gratuidade da justiça, no entanto o recurso versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência, situação que impõe o recolhimento do preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que possui direito à gratuidade, conforme art. 99, § 5o, do CPC e jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no AREsp 1742437/SP). Ante o exposto, intimem-se os advogados do apelante para comprovarem a hipossuficiência, necessária para a concessão da benesse pretendida (art. 99, §2o, CPC), ou promoverem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator